Tribunal: CARF
Processo: 13839.902033/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.902033/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.441 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA INDUSTRIAL, COMERCIAL E SERVIÇOS
LTDA. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE NETSET SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Aplica-se o instituto da Denúncia Espontânea também no caso de compensação
realizada pelo sujeito passivo, devendo ser afastada a multa de mora, porquanto
a declaração de compensação equivale ao pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para que, ao executar
a presente decisão, se abstenha de incluir a multa de mora nos cálculos da consolidação dos
débitos passíveis de compensação.
Fez sustentação oral, o patrono do contribuinte, Dr. Rafael Gregorin OAB/SP no
277.592 - Trench Rossi Watanabe advogados.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.902033/2009-21
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 2a Turma da
DRJ/CTA (Acórdão 06-47.077, e-fls. 162 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
Observa-se no Despacho Decisório abaixo reproduzido que o saldo negativo
pleiteado foi integralmente reconhecido, no entanto, insuficiente para compensar com os débitos
declarados. A interessada declarou os débitos em DCOMP sem informar a multa de mora,
entendendo ser aplicável a denúncia espontânea no caso.
Do Despacho Decisório (e-fls. 147)
Reproduz-se abaixo recorte do Despacho Decisório que não homologou a
compensação declarada.

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

Da Decisão de 1a Instância (e-fls. 162 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão que resumo as razões apresentadas na
impugnação: Trata o processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) n°
35838.51864.190705.1.3.03-0004, em que foram declarados crédito de saldo negativo
de CSLL do ano calendário 2004, no valor originário de R$ 305.090,76, e débitos de
estimativa de IRPJ e de CSLL, ambos do período 01/2005.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Jundiaí, em 25/03/2009, à fl. 147, a
autoridade fiscal homologou parcialmente a compensação. Cientificado da decisão em
01/04/2009, conforme informação de fl. 148, tempestivamente, em 04/05/2009, o
contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 02/14, acompanhada dos
documentos de fls. 15 e seguintes, que se resume a seguir:
a.
Ressalta que a apuração da Requerente para o exercício fiscal de 2005
(anocalendário de 2004) reflete a existência de um crédito de saldo negativo de CSLL
no valor histórico de R$ 305.090,76 (trezentos e cinco mil e noventa reais e setenta e
seis centavos). Este valor está comprovado por os comprovantes de recolhimento, em
especial, a DIPJ do período (Doc.05);
b.
Afirma que, tal como constatado pela Receita Federal após verificar toda a
documentação da Requerente do período, o crédito de saldo negativo de CSLL para o
ano calendário de 2004 perfaz a quantia de R$ 305.090,76. Em verdade, confirmada a
existência do crédito de saldo negativo de CSLL no valor total compensado, a postura
da Receita Federal de afirmar que "O crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados no PER/DCOMP" revela-se
manifestadamente contraditória;
c.
Justifica que, se a própria Receita Federal reconhece a exatidão dos créditos,
como estes poderiam ser insuficientes para compensar os débitos declarados? Claro
está, portanto, que, sendo reconhecida a existência do crédito da Requerente, a
presente compensação merece ser homologada integral e totalmente pela Receita
Federal! A Requerente poderia parar com suas razões de defesa neste momento, ante o
reconhecimento do crédito (integral) pela Receita Federal;
d.
Por respeito ao princípio da eventualidade, passa a Requerente a conjecturar as
razões do deferimento parcial de sua compensação (não há razões explicitas) e, por
conseguinte, a demonstrar a propriedade de seu procedimento. A Requerente deduz que
esta decisão pode ter sido motivada pela suposta existência de divergência quanto ao
valor do débito compensado (e não do crédito de saldo negativo de CSLL). Isto porque,
a Receita Federal poderia entender, em um procedimento completamente equivocado,
que o valor dos débitos devidos seria superior aquele informado no PER/DCOMP;
e.
Explica que, no mês de fevereiro de 2005, ao concluir a apuração de IRPJ e
CSLL referente ao período de apuração de janeiro de 2005 (período de apuração a que
se referem os débitos), a Requerente não apurou qualquer valor a titulo de IRPJ ou de
CSLL a pagar. Posteriormente, mais precisamente em julho de 2005, a Requerente
houve por bem revisar a apuração do anocalendário de 2005. Nesta ocasião, verificou
que a apuração do mês de janeiro de 2005 resultaria no lucro real de R$ 1.093.559,14
(um milhão, noventa e três mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais e quatorze
centavos), o que acarretaria em valor de IRPJ a pagar no montante de R$ 271.389,78
(duzentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos).
Para a CSLL, tomando como base de cálculo o valor de R$ 1.093.559,14 (um milhão,
noventa e três mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais e quatorze centavos), a
Requerente apurou o valor de contribuição a pagar de R$ 98.420,32 (noventa e oito
mil, quatrocentos e vinte reais e trinta e dois centavos);
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

f.
Aduz que, ciente de suas obrigações fiscais, a Requerente imediatamente e antes
de qualquer procedimento de fiscalização da Receita Federal ou de notificação ao
Fisco, houve por bem guitar os tributos apurados. Tendo em vista a situação de
espontaneidade em que se encontrava, compensou os valores de IRPJ e CSLL
acrescidos apenas de juros de mora. Isto porque, tal como prescreve a regra do art.
138 do CTN, a responsabilidade pelo pagamento de multa de mora é excluída pela
denúncia espontânea. Assim, os valores de IRPJ e de CSLL devidos referentes ao
período de janeiro de 2005 foram integralmente compensados com créditos de saldo
negativo de CSLL, tal como formalizado no PER/DCOMP n°
35838.51864.190705.1.3.03-0004;
g.
Destaca que, na análise do Despacho Decisório feita pela Requerente, esta
parece ser a única razão para a homologação parcial das compensações.
Independentemente do procedimento adotado pela Receita Federal, o fato é que todo o
valor devido a titulo de IRPJ e CSLL do período de apuração de janeiro de 2005 foi
integralmente compensado com o crédito de saldo negativo de CSLL de 2004, não
havendo qualquer valor a exigir. Portanto, conforme já se depreende deste breve
relato, não assiste qualquer razão A Receita Federal na conduta de homologar
parcialmente as compensações realizadas, sendo de rigor o cancelamento da cobrança
remanescente. É o que se passa a demonstrar;
h.
Repete que, ao revisar sua apuração fiscal do mês de janeiro de 2005, a
Requerente verificou a existência de um lucro real/ base de cálculo da CSLL de R$
1.093.559,14 (um milhão, noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e
quatorze centavos). A base de cálculo apurada resultou na quantia de R$ 271.389,78
(duzentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos) a
pagar, a titulo de IRPJ. Este valor foi integralmente compensado com os valores de
crédito de saldo negativo de CSLL de 2004. Para a CSLL, considerando a mesma base
de cálculo, o valor apurado foi de R$ 98.420,32 (noventa e oito mil, quatrocentos e
vinte reais e trinta e dois centavos). Como a Requerente detinha créditos de CSLL
retidas por fontes pagadoras (no total de R$ 31.328,88), o valor a pagar foi reduzido
para R$ 67.091,44 (sessenta e sete mil e noventa e um reais e quarenta e quatro
centavos);
i.
Esclarece que, deste valor, a Requerente recolheu o valor de principal de R$
29.912,84 (vinte e nove mil, novecentos e doze reais e oitenta e quatro centavos),
mediante pagamento em guia DARF. O valor restante, na quantia de R$ 37.178,60
(trinta e sete mil, cento e setenta e oito reais e sessenta centavos), foi compensado com
créditos de CSLL do ano-calendário de 2004, procedimento esse ora em discussão;
j.
Destaca que os valores de IRPJ e CSLL somados, devidamente acrescidos de
juros de mora, perfazem a quantia de R$ 330.260,75 (trezentos e trinta mil, duzentos e
sessenta reais e setenta e cinco centavos), conforme demonstração. Já o valor histórico
do crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004 era de R$ 305.090,76
(trezentos e cinco mil e noventa reais e setenta e seis centavos). Este valor, acrescidos
de juros equivalentes à taxa SELIC de janeiro a julho, alcançou a quantia de R$
330.260,75 (trezentos e trinta mil, duzentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos);
k.
Reitera que a própria Receita Federal, no despacho decisório, confirma a
existência de um crédito de saldo negativo de CSLL no valor histórico de R$
305.090,76. Basta examinar o quadro comparativo apresentado no Despacho Decisório
para confirmar o exposto. Transcreve o trecho do despacho decisório e conclui que a
Requerente compensou o crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 330.260,75
com débitos de IRPJ e CSLL no valor de R$ 330.260,75. Não há qualquer dúvida,
portanto, da suficiência dos créditos para compensar os débitos declarados e, portanto,
da necessidade total e integral da compensação em exame;
l.
Entende que a decisão da Receita Federal em homologar parcialmente a
compensação formalizada pode ter sido motivada pela suposta existência de
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

divergência quanto ao valor do débito compensado. Isso porque, se a própria Receita
Federal concorda com o valor do crédito, a insuficiência so poderia resultar de
divergência no valor do débito declarado. Contudo, também neste ponto não mereceria
razão a Receita Federal;
m.
Argumenta que o procedimento adotado pela Requerente, qual seja, de
compensação do valor do IRPJ e da CSLL em atraso sem o acréscimo de multa de
mora, encontra respaldo no artigo 138 do Código Tributário Nacional, que traz regra
que tem como função primordial incentivar os contribuintes a regularizarem sua
situação perante a Receita Federal, estimulando os pagamentos espontâneos dos
tributos em atraso. Cuida-se de forma de extinção do crédito tributário em que a lei
exonera o contribuinte do pagamento das multas de mora e de oficio, desde que ele se
autodenuncie e efetue, por conseguinte, o pagamento integral e à vista da exação,
acrescida de juros legais, e antes do inicio de qualquer procedimento fiscalizatório.
Contudo, não é qualquer pagamento extemporâneo que merece o beneficio da denúncia
espontânea. Tal como expressamente previsto na norma contida no art. 138 do CTN, o
implica ha de ser: conhecimento em exclusão da (i) espontâneo (a prévio do débito
antes de qualquer recolhimento em atraso que responsabilidade por infrações Receita
Federal não pode ter apurado pelo contribuinte); (ii) medida fiscalizatória; e, por fim,
do pagamento de juros de mora;
n.
Concui que não há dúvidas da espontaneidade do procedimento levado a efeito
pela Requerente. Como relatado acima, a Requerente compensou em atraso os valores
de IRPJ e CSLL devidos referentes ao mês de janeiro de 2005, devidamente acrescido
dos juros de mora, como se observa do próprio PER/DCOMP anexo;
o.
Alega que inexistia qualquer declaração prévia prevendo o ocorrido ou mesmo
inicio de Fiscalização. Isto é, a compensação dos tributos a destempo ocorreu antes do
envio da Declaração de Créditos e Débitos de Tributos Federais - DCTFs informando
da existência dos débitos, bem como, antes da adoção de qualquer procedimento
fiscalizatório pela Receita Federal. Ora, se a Receita Federal apenas veio a tomar
conhecimento do procedimento de denúncia espontânea adotado pela Requerente após
a entrega da PER/DCOMP, formalizando a compensação, está comprovada a
espontaneidade do procedimento realizado, não havendo que se falar em notificação
prévia do Fisco;
p.
Destaca que o art. 138 do CTN prevê a exclusão de toda e qualquer penalidade
por infração, incluindo a multa de mora. A multa de mora, como sabido, tem caráter de
sanção, só podendo ser entendida como uma penalidade por infração cometida. A
multa, seja de mora, seja de infração, representa sempre uma penalidade. Cita doutrina
para afirmar que a denúncia espontânea, acompanhada de juros de mora, afasta a
exigência de multa;
q.
Reitera que a autodenúncia pelo contribuinte traz o beneficio da exclusão de
incidência de quaisquer penalidades, quer seja a multa de mora, quer seja a multa de
oficio sobre o tributo não recolhido no prazo previsto. Portanto, conforme se depreende
de todo o exposto, é inquestionável a legitimidade do procedimento adotado pela
Requerente, que recolheu o valor dos débitos de IRPJ e CSLL devidamente acrescidos
de juros de mora, mas sem a multa, tendo em vista a espontaneidade do procedimento
realizado;
r.
Cita decisões do CARF;
s.
Requer a reforma do. Despacho Decisório, para que seja integralmente
homologada
a
compensação
formalizada
no
PER/DCOMP
n°
35838.51864.190705.1.3.03-0004, extinguindo-se de maneira definitiva o débito
tributário ali declarado.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

Os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, para manter o despacho decisório da
DRF/Jundiaí, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO-EQUIPARAÇÃO
A
PAGAMENTO.
Para efeito da caracterização da denúncia espontânea a compensação não se equipara ao
pagamento, já que possuem efeitos distintos, pois este extingue o débito,
instantaneamente, dispensando qualquer outra providência posterior, e aquele sujeita-se
a uma condição resolutória de decisão de não-homologação, que pode retonar o débito à
condição de não-extinto.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA. EXCLUSÃO. PARECER
PGFN/CRJ/No 2113/2011. DÉBITOS CONFESSADOS EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O Parecer PGFN/CRJ/no 2113, de 10/11/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda, que
determina a exclusão da multa de mora quando configurada a denúncia espontânea, não
se aplica a débitos confessados em declaração de compensação.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 172 e ss.)
Transcrevo abaixo excertos pertinentes:
8. Conforme amplamente demonstrado pela Recorrente em sua Manifestação de
Inconformidade, os valores de IRPJ e CSLL somados, devidamente acrescidos de juros
de mora, perfazem a quantia de R$ 330.260,75 (trezentos e trinta mil, duzentos e
sessenta reais e setenta e cinco centavos). E o que se constata do quadro abaixo:

29. Já o valor histórico do crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2004 era de R$ 305.090,76 (trezentos e cinco mil e noventa reais e setenta e seis
centavos). Este valor, acrescido de juros equivalentes à taxa SELIC de janeiro a julho,
alcançou a quantia de R$ 330.260,75 (trezentos e trinta mil, duzentos e sessenta reais e
setenta e cinco centavos). Confira-se:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

30. Assim, conforme se depreende dos quadros acima, a empresa NETSET compensou
o crédito de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 330.260,75 com débitos de IRPJ e
CSLL no valor de R$ 330.260,75, extinguindo-os integralmente, nos termos do art. 156,
II do CTN.
[...]
39. Também se demonstrou, que o v. acórdão recorrido fundamentou a não
homologação integral das compensações realizadas exclusivamente sob o argumento de
que a empresa NETSET não poderia ter se valido do benefício da denúncia espontânea,
previsto no art. 138 do CTN, para excluir a multa que seria devida pelo pagamento a
destempo dos débitos de IRPJ e de CSLL, nos seguintes termos:
(...) Passou-se a acolher a tese da não-incidência da multa moratória, em vista do
Parecer PGFN/CRJ/n° 2113/2011, de 10 de novembro de 2011, da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, recém aprovado pelo Ministério da Fazenda.
Conforme abaixo ementado, a PGFN passou a adotar o entendimento pacificado no
STJ, no sentido de excluir a multa de mora quando configurada a denúncia
espontânea, com fundamento na inexistência de distinção entre as multas moratória
e punitiva (...) Entretanto, o entendimento esposado no referido Parecer não se
aplica para quitação dos débitos por compensação, conforme orientação emanada
pela Nota Técnica COSIT n° 19/2012 (...) De fato, o instituto da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não alcança os débitos extintos em
declaração de compensação (...) No fundo, o que se pretende saber é se o termo
“pagamento " contido no caput alcança afigura da compensação. Na minha
avaliação, entendo que não. (...) O pagamento extingue o débito instantaneamente,
dispensando qualquer outra providência posterior. O mesmo não ocorre com a
compensação, porque ela se sujeita a uma condição (resolutória) de decisão de
não-homologação, que resolve (reverte) os efeitos, fazendo com que o débito
retorne à condição de não-extinto. (...)
40. Contudo, esse entendimento não deve prevalecer, devendo ser reformado o v.
acórdão recorrido por este E. CARF para homologar integralmente as compensações
realizadas pela empresa NETSET, tendo em vista que a denúncia espontânea também é
aplicável ao instituto da compensação. Vejamos.
41. O instituto da denúncia espontânea encontra respaldo no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, o qual dispõe que:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

Artigo 138 — A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo Único - Não se considera
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
42. Como se vê, o artigo 138 do CTN traz regra que tem como função primordial
incentivar os contribuintes a regularizar sua situação perante a Receita Federal,
estimulando os pagamentos espontâneos dos tributos em atraso.
43. Cuida-se de forma de extinção do crédito tributário em que a lei exonera o
contribuinte do pagamento das multas de mora e de ofício, desde que ele se
autodenuncie e efetue, por conseguinte, o pagamento integral e à vista da exação,
acrescida de juros legais, e antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório.
44. Contudo, não é qualquer pagamento extemporâneo que merece o benefício da
denúncia espontânea. Tal como expressamente previsto na norma contida no art. 138 do
CTN, o recolhimento em atraso que implica em exclusão da responsabilidade por
infrações há de ser: (i) espontâneo (a Receita Federal não pode ter conhecimento prévio
do débito apurado pelo contribuinte); (ii) realizado antes de qualquer medida
fiscalizatória; e, por fim, (iii) devidamente acompanhado do pagamento de juros de
mora.
45. Não obstante, entendeu o v. acórdão recorrido que o instituto da denúncia
espontânea, previsto no supratranscrito dispositivo legal, não seria aplicável aos débitos
extintos por meio de compensação, mas, apenas, aos débitos extintos por meio de
pagamento.
46. A D. Delegacia alega que se trataria de duas espécies distintas de extinção do
crédito tributário, já que o pagamento extingue o débito instantaneamente, dispensando
qualquer outra providência posterior. O mesmo não ocorre com a compensação, porque
ela se sujeita a uma condição (resolutória) de decisão de não-homologação, que resolve
(reverte) os efeitos, fazendo com que o débito retorne à condição de não-extinto.
47. Ainda, alega a D. Delegacia que esse entendimento já estaria pacificado pela Nota
Técnica COSIT n° 19/2012, que prevê que a denúncia espontânea não seria aplicável
aos débitos objeto de compensação.
48. Contudo, o entendimento da D. Delegacia não merece prosperar, devendo ser revisto
por esta E. Primeira Seção, com a consequente reforma do v. acórdão recorrido.
49. Isso porque, a despeito de se tratarem de modalidades distintas de extinção do
crédito tributário, tanto a compensação quanto o pagamento possuem o mesmo objetivo,
qual seja, a satisfação do crédito tributário perante o Fisco, alcançando, portanto, a
mesma finalidade prevista no artigo 156 do Código Tributário Nacional.
50. A única diferença existente entre esses dois institutos é que, como bem asseverou o
v. acórdão recorrido, na hipótese de pagamento, a extinção do crédito tributário ocorre
instantaneamente, enquanto que na compensação a extinção do crédito tributário
depende de homologação do Fisco.
51. Contudo, esse fato não é suficiente para desnaturar a natureza jurídica da
compensação, que também é de satisfação da obrigação tributária, de sua quitação
perante o credor, no presente caso, perante a União Federal. Sim, pois, embora a
compensação não extinga o débito instantaneamente é certo que, uma vez homologada
pelo Fisco, tácita ou expressamente, é considerada pagamento para todos os fins!
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

52. Não há como negar, portanto, que ambos os institutos possuem a mesma finalidade,
diferenciando-se apenas em relação à forma pela qual se opera a extinção do crédito
tributário!
53. Portanto, na prática, a compensação se equivale ao pagamento e, portanto, é
aplicado o instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN.
54. Esse, inclusive, foi o entendimento manifestado por este próprio E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, mais especificamente no julgamento do Processo
n° 10380.721163/2010-36 em 06 de agosto de 2013, conforme se observa da ementa do
v. acórdão n° 1402-001.4245:
Ano-calendário: 2006 CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. O objetivo do artigo 138 do CTN é
estimular o contribuinte infrator a colocar-se em situação de regularidade,
resgatando as pendências deixadas e ainda desconhecidas por parte do Fisco, com
o que recebe o que lhe deveria ter sido pago e cuja satisfação, não fosse a iniciativa
do contribuinte, talvezjamais ocorresse. Não há diferença entre regularizar débito
mediante pagamento ou compensação. Sob os aspectos jurídicos os dois institutos
aqui referidos têm por finalidade a satisfação e quitação de obrigação pendente.
(destaques nossos)
55. Como se vê, este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais entendeu que, por
terem como objetivo a satisfação e quitação de obrigação pendente, o pagamento e a
compensação se equivalem e, portanto, a denúncia espontânea é aplicada para ambos.
56. E nem poderia ser diferente, pois o que importa, para fins de aplicação do instituto
da denúncia espontânea, é a regularização do débito perante o Fisco, de forma
espontânea pelo sujeito passivo, isto é, sem que tenha sido iniciado qualquer
procedimento fiscal.
57. Nesse sentido, a Recorrente pede vênia para transcrever trecho do Voto Vencedor
do v. acórdão n° 1402-001.424, proferido pelo Conselheiro Moisés Giacomelli Nunes
da Silva:
(...) Em decisão anterior, já examinei esta matéria e na ocasião resultei vencido. A
douta maioria, naquela oportunidade, entendeu que a compensação não tinha a
aptidão necessária para se igualar ao pagamento a que faz referência o artigo 138
do CTN.
Mantenho a minha posição inicial, agora acompanhado pela maioria do Colegiado
(...) Não há diferença entre regularizar um débito mediante pagamento ou
compensação. Sob os aspectos jurídicos os dois têm por finalidade a satisfação e
quitação da obrigação pendente.
Quando se compara pagamento e compensação pode se dizer que no pagamento o
devedor entrega quantia ao credor para adimplir e extinguir a obrigação. Na
compensação o devedor utiliza crédito líquido e exigível que possui junto ao credor
para adimplir e extinguir a obrigação. Tanto o pagamento como a compensação
destinam-se à mesma finalidade, qual seja, satisfazer obrigação existente entre
dois sujeitos. Dito de outra forma, na compensação os recursos destinados à
extinção do débito já estão em poder do credor. Assim, seria ilógico imaginar que o
credor, com uma mão tivesse que alcançar determinado valor para que o devedor
lhe alcançasse com a outra, para satisfazer obrigação existente entre as partes.
(...)
Em que pese este relator entender que a homologação tem por objeto a atividade de
apuração de crédito realizada pelo sujeito passivo, o entendimento que prevaleceu
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

no STJ é que a homologação dá-se em face do pagamento. Por esta linha de
raciocínio se pode dizer que o pagamento, assim como a compensação, para
efeitos de extinção do crédito tributário, necessitam ser homologados pela
autoridade competente, ainda que de forma tácita. Tal exigência está a
demonstrar que tanto um quanto o outro, para efeitos de extinção do crédito
tributário, se equivalem.
Se tivéssemos que estabelecer divergência entre o pagamento e a compensação
diriamos que o pagamento é modo ordinário de satisfação e consequentemente
extinção do crédito tributário e a compensação é modo especial de satisfação e
consequentemente extinção do crédito tributário. ISSO POSTO, voto no sentido de
darprovimento ao recurso.
(destaques nossos)
58. Assim, corno se verifica da análise dos trechos supratranscritos, este E. CARF
houve por bem entender pela equivalência do pagamento e da compensação para efeitos
de aplicação do instituto da denúncia espontânea, tendo em vista que ambos têm por
finalidade a extinção do crédito tributário, isto é, a satisfação da obrigação existente
entre o sujeito passivo e o sujeito ativo, pouco importando a forma pela qual essa
extinção é realizada, se instantânea ou não.
[...]
63. Como se vê, este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mesmo tendo
pleno conhecimento da Nota Técnica COSIT n° 19/2012, citada no v. acórdão recorrido,
entendeu que o instituto da denúncia espontânea é plenamente aplicável nas hipóteses
de compensação.
64. E nem poderia ser diferente, pois, conforme amplamente demonstrado, não há
dúvidas quanto à equiparação do pagamento e da compensação para fins de extinção do
crédito tributário, não devendo prevalecer o entendimento exarado na Nota Técnica
COSIT n° 19/2012.
65. Assim, conforme se depreende de todos os fundamentos e precedentes acima deste
E. CARF, não há dúvidas de que a denúncia espontânea é aplicável ao débito
compensado, estando sujeito apenas à inclusão dos juros de mora.
66. Considerando a aplicabilidade da denúncia espontânea aos débitos compensados,
não há dúvidas quanto à necessidade de ser reformado o v. acórdão recorrido, tendo em
vista a espontaneidade do procedimento levado a efeito pela empresa NETSET,
conforme a Recorrente passa a retomar, brevemente, abaixo.
67. Conforme mencionado anteriormente, em janeiro de 2005, a empresa NETSET não
havia apurado nenhum valor de IRPJ ou de CSLL a recolher neste período, tanto que
não os declarou em seus documentos contábeis. Contudo, em julho de 2005, a empresa
NETSET revisou a apuração fiscal do mês de janeiro de 2005 e verificou a existência de
um lucro real/ base de cálculo da CSLL de R$ 1.093.559,14 (um milhão, noventa e três
mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), o que resultou em IRPJ e
CSLL a pagar, no montante de R$ 271.389,78 e R$ 37.178,60, respectivamente.
68. Assim, verificada a existência dos débitos e, antes do início de qualquer
procedimento fiscal, a empresa NETSET procedeu a compensação desses débitos com
crédito de saldo negativo de CSLL, devidamente acrescidos de juros de mora, excluindo
a multa que seria devida pelo pagamento a destempo do tributo. Confira-se:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

69. Como se vê, diante da espontaneidade da empresa NETSET de reconhecer como
devido o tributo, procedeu ao seu recolhimento apenas com a inclusão do juros de mora.
70. Isto é, a compensação dos tributos a destempo ocorreu antes do envio da Declaração
de Créditos e Débitos de Tributos Federais - DCTFs informando da existência dos
débitos, bem como, antes da aplicação de qualquer procedimento fiscalizatório pela
Receita Federal do Brasil.
71. Ainda, é importante que se diga que o próprio acórdão recorrido reconheceu que os
débitos foram declarados em DCTF apenas posteriormente ao envio das
PER/DCOMPS. Confira-se:
(...) Na peça de defesa, a impugnante alega que declarou os débitos em DCTF
posteriormente ao envio das Per/Dcomps (19/07/2005). O fato alegado é
verdadeiro, já que na DCTF original, enviado em 07/03/2005, nenhum débito de
estimativa de IRPJ ou de CSLL foi declarado, o que veio a ocorrer por ocasião da
retificadora, transmitida em 23/08/2005. (...)
(destaques nossos)
72. Ora, se a Receita Federal apenas veio a tomar conhecimento do procedimento de
denúncia espontânea adotado pela empresa NETSET após a entrega da PER/DCOMP
formalizando a compensação, conforme inclusive reconhecido pelo próprio v. acórdão
recorrido, está comprovada a espontaneidade do procedimento realizado, não havendo
que se falar em notificação prévia do Fisco.
73. Desta forma, percebe-se claramente que foram devidamente cumpridos todos os
requisitos para adoção do benefício da denúncia espontânea, tal como descrito no art.
138 do CTN.
74. Vale destacar, nesse passo, que o art. 138 do CTN prevê a exclusão de toda e
qualquer penalidade por infração, incluindo a multa de mora. Esse entendimento foi,
inclusive, pacificado pelo A. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos
Repetitivos, quando do julgamento do 1.149.022/SP7, de relatoria do I. Ministro Luiz
Fux.
75. E nem poderia ser diferente. A multa de mora, como sabido, tem caráter de sanção,
só podendo ser entendida como uma penalidade por infração cometida. A multa, seja de
mora, seja de infração, representa sempre uma penalidade.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

76. E importante dizer, nesse passo, que a doutrina é uníssona em afirmar que a
denúncia espontânea, acompanhada de juros de mora, afasta a exigência de multa, como
se observa do pensamento de Aliomar Baleeiro, transcrito abaixo:
A infração pode configurar descumprimento do dever de pagar o tributo ou tão
somente descumprimento de obrigação acessória ou de ambas, envolvendo multas
moratórias, de reavalidação ou isoladas. Por tal razão é que o art. 138 dispõe que a
denúncia pode vir acompanhada do pagamento do tributo devido, sefor o caso.
Qualquer espécie de multa supõe a responsabilidade por ato ilícito. Assim, a multa
moratória tem, como suporte, o descumprimento tempestivo do dever tributário. E,
se a denúncia espontânea afasta a responsabilidade por infrações é inconcebível, a
exigência do pagamento de multa moratória, como faz a Administração Fazendária,
ao auto denunciante.
77. Diante do exposto, como se pode verificar dos trechos da doutrina colacionados
acima, bem como dos acórdãos proferidos por este próprio E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, a autodenúncia pelo contribuinte traz o benefício da exclusão de
incidência de quaisquer penalidades, quer seja a multa de mora, quer seja a multa de
ofício sobre o tributo não recolhido no prazo previsto.
78. Portanto, conforme se depreende de todo o exposto, é inquestionável a necessidade
de ser reformado o v. acórdão recorrido, diante da legitimidade do procedimento
adotado pela empresa NETSET, que recolheu o valor dos débitos de IRPJ e CSLL
devidamente acrescidos de juros de mora, mas sem a multa, tendo em vista a
espontaneidade do procedimento realizado.
IV - DO PEDIDO
79. Em vista de todos os fundamentos apresentados acima, requer-se que o presente
Recurso Voluntário seja conhecido e provido, reformando-se, assim, o v. acórdão
recorrido e, consequentemente, o r. Despacho Decisório n° 825082400, a fim de
homologar integralmente o pedido de compensação declarado no PER/DCOMP
n°35838.51864.190705.1.03-0004, extinguindo-se de maneira definitiva o débito
tributário ali declarado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
De plano, é importante observar que o saldo negativo pleiteado — R$ 305.090,76
— foi reconhecido integralmente no Despacho Decisório.
O ponto nevrálgico da discussão se refere à multa de mora, tendo em vista que a
recorrente entende que, por estar em situação de espontaneidade, aplicar-se-ia o instituto da
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

denúncia espontânea, porquanto “tanto o pagamento quanto a compensação alcançam a mesma
finalidade, que é a satisfação da obrigação tributária, ainda que por meios distintos”.
A Autoridade Julgadora de piso entendeu que “o instituto da denúncia espontânea,
previsto no art. 138 do CTN, não alcança os débitos extintos em declaração de compensação”.
Conforme se extrai das fls. 95, os débitos vencem em 28/02/2005, e a DCOMP só
foi entregue em 19/07/2005. Não há a multa moratória destacada (0,33% a.d., limitada a 20%).
Ainda, os juros, equivalem a 7,03% (taxa Selic acumulada de março a junho e 1% relativo a
julho de 2005).

Observa-se que aplicando-se a multa de mora de 20% aos débitos totaliza R$
61.713,68. Ou seja, apesar de ter sido reconhecido todo o crédito, não há crédito suficiente para
as compensações.
Inclusive as informações estão discriminadas no quadro “Detalhamento da
Compensação” (fl. 152):
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

Rememore-se que os débitos são compensados na ordem de sua apresentação na
DCOMP. Por isso a imputação de pagamento conforme discriminada no quadro acima.
A questão em análise já foi apreciada por este Colegiado, conforme voto condutor
do I. Conselheiro Presidente desta Turma — Luiz Augusto de Souza Gonçalves — cujas razões
de decidir, com a devida vênia, serão adotadas neste voto.
Acórdão no 1401-003.535 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Processo no 10980.904372/2008-30
Recurso Voluntário
Acórdão no 1401-003.535 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 12 de junho de 2019
Recorrente COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002A compensação é meio hábil para a caracterização de denúncia
espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se restringe ao
adimplemento em dinheiro do débito tributário. Portanto, cabível a exclusão da multa
moratória no ato de consolidação dos débitos passíveis de compensaç
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
aorecurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para que,
ao executara presente decisão, se abstenha de incluir a multa de mora nos cálculos da
consolidação dosdébitos passíveis de compensação.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça (suplente convocada), Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues
CostaBraga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Ausente
a Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, substituída pela Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
[...]
Voto
[...]
A questão principal, então, a ser decidida, é se os débitos declarados nas DCOMPs
transmitidas pela Recorrente podem vir a ser considerados extintos mediante a aplicação
do instituto da denúncia espontânea, avocado que foi pela Interessada para justificar a
não incidência de multa de mora para efeito de cálculo dos débitos consolidados à data
da respectiva efetivação da compensação. Apenas para rememorar, as compensações só
não foram homologadas na sua integralidade porque os débitos foram consolidados, à
data da compensação, incluindo a multa de mora pelo atraso na quitação dos mesmos.
O tema é bastante tormentoso no âmbito do CARF, inexistindo consenso, seja entre as
Turmas Ordinárias da 1a Seção e a sua Câmara Superior, seja em relação às Turmas
Ordinárias de outras Seções e/ou suas respectivas Câmaras Superiores. Ou seja, temos
decisões para ambos os lados nas diversas Turmas e Câmaras Superiores. A polêmica,
em si, é bastante simples: cabe denúncia espontânea no caso de compensação? O
referido Instituto só alcançaria a extinção do crédito tributário via pagamento em
dinheiro?
Filio-me à posição menos restritiva, hoje majoritária no âmbito da Câmara Superior da
1a Seção de Julgamento (mesmo que não unânime entre os respectivos Conselheiros que
a compõem), de que a compensação de crédito tributário pode gerar os efeitos da
denúncia espontânea, prevista no artigo138 do CTN.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
O cerne da discussão consiste na determinação do sentido da expressão pagamento
constante do art. 138 do CTN. Em minha opinião, seu sentido pode ser alargado,
entendendo tratar-se, no caso, de verdadeiro adimplemento da obrigação - forma de
extinção do crédito tributário - tendo, portanto, o mesmo efeito do pagamento.
Nesse sentido, cito o Acórdão no 9101-003.689 - 1a Turma da CSRF, da relatoria do
Ilustre Conselheiro Luiz Flávio Neto, cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

Idêntica decisão foi formalizada através do acórdão no 9101-003.687, da mesma
1aTurma da CSRF, também relatado pelo Conselheiro Luiz Flávio Neto.
O Ilustre Relator adotou como um de seus principais fundamentos o argumento de que o
legislador, em variadas normas, adota a expressão pagamento em sentido amplo, dando-
lhe o efeito de adimplemento da obrigação. Cita o caso do CTN, que em seu artigo 150,
utilizou a dicção antecipar o pagamento no sentido de antecipar o adimplemento sem
prévio exame da autoridade administrativa. Complementa o raciocínio arguindo não
haver dúvidas de que "o contribuinte, mediante declaração e compensação regularmente
levadas a termo, irá consumar o típico lançamento por homologação tutelado pelo art.
150 do CTN". Apenas para efeito de visualização do raciocínio acima, reproduzo o art.
150 do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame d aautoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Cita também o art. 9o, § 2o, da Lei no 9.532/97 para laborar o mesmo raciocínio.
Ainda, argumenta que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pagamento sob condição resolutória. Assim, no caso de não ser homologada a
compensação, perderá a eficácia a denúncia espontânea, passando a ser exigível o
débito tributário acrescido da multa de mora.
O entendimento exposado no referido acórdão é consentâneo com a jurisprudência
do STJ, a exemplo do do REsp 1.122.131/SC e do AgRg no REsp 1.136.372, cujas
ementas reproduzo abaixo:
TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9o. DA MP303/06,
CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AOPAGAMENTO PURO E
SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTODEVIDO. INCLUSÃO DA
HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, COMOESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO,
INCLUSIVE PORQUE O VALORDEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO
PRÓPRIO
CREDOR.
PLETORA
DEPRECEDENTES
DO
STJ
QUE
COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEMINTELECTIVA. NECESSIDADE DA
ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA,PARA DISTENCIONAR AS RELAÇÕES
ENTRE O PODER TRIBUTANTE EOS SEUS CONTRIBUINTES. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE DÁPROVIMENTO.
1. Trata-se de extinção do crédito tributário mediante compensação de ofício;
circunstância que o Recorrente afirma comportar a incidência do art. 9o.,caput da
MP 303/06, o qual prevê hipóteses de desconto nos débitos tributários.
2. O art. 9o. da MP 303/2006 criou, alternativamente ao benefício do parcelamento
excepcional previsto nos arts. 1o. e 8o., a possibilidade de pagamento à vista ou
parcelado no âmbito de cada órgão, com a redução de30% do valor dos juros de
mora e 80% da multa de mora e de ofício; o conceito da expressão pagamento, em
matéria tributária, deve abranger, também, a hipótese de compensação de tributos,
porquanto tal expressão(compensação) deve ser entendida como uma modalidade,
dentre outras, de pagamento da obrigação fiscal.
3. É usual tratar-se a compensação como uma espécie do gênero
pagamento,colhendo-se da jurisprudência do STJ uma pletora de precedentes que
compartilham dessa abordagem intelectiva da espécie jurídica em debate: AgRg no
REsp. 1.556.446/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe13.11.2015; REsp.
1.189.926/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1.10.2013; REsp.
1.245.347/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Rel.p/acórdão Min. MAURO
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2013; AgRg noAg. 1.423.063/DF, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, DJe 29.6.2012; AgRgno Ag. 569.075/RS, Rel. Min.
JOSÉ DELGADO, Rel. p/acórdão Min. TEORIALBINO ZAVASCKI, DJ 18.4.2005.
4. Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento no
qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir umdébito), o
sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa razão, mesmo a
interpretação positivista e normativista do art. 9o. da MP 303/06, deve conduzir o
intérprete a albergar, no sentido da expressão pagamento, a extinção da obrigação
pela via compensatória, especialmente na modalidade ex officio, como se deu neste
caso.
5. Ainda que não se considerasse que a compensação configura, na hipótes e
específica destes autos, uma modalidade de pagamento da dívida tributária, ganha
relevo o fato de a compensação ter sido realizada de ofício, pois demonstra que o
Fisco suprimiu até mesmo a possibilidade de o contribuinte, depois de receber o
valor que lhe era devido, resolver aderir à forma favorecida de pagamento, prevista
no art. 9o. da MP 303/06.
6. A interpretação das normas tributárias não deve conduzir ao ilogismo jurídico de
afirmar a preponderância irrefreável do interesse do fiscal na arrecadação de
tributos, por legítima que seja essa pretensão, porquanto os dispositivos que
integram a Legislação Tributária têm por escopo harmonizaras relações entre o
poder tributante e os seus contribuintes, tradicional e historicamente tensas, sendo
essencial, para o propósito pacificador, a atuação judicial de feitio moderador.
7. Recurso Especial da empresa BUSSCAR ÔNIBUS S/A provido.(STJ, REsp
1122131/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,PRIMEIRA TURMA,
julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESENÇA DE OMISSÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO ANTERIOR E ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE
AO IMPOSTO DEVIDO.
1. A decisão embargada afastou o instituto da denúncia espontânea, contudo se
omitiu para o fato de que a hipótese dos autos, tratada pelas instâncias ordinárias,
refere-se a tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo os ora
embargantes recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer procedimento
fiscalizatório administrativo.
2. Verifica-se estar caracterizada a denúncia espontânea, pois não houve
constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do contribuinte, seja
mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu respectivo
pagamento, o que, in casu, se deu com a compensação de tributos. Ademais, a
compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição resolutória, ou
seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o Fisco, em procedimento
homologatório, verificar algum erro na operação de compensação. Nesse sentido, o
seguinte precedente: AgRg no REsp 1.136.372/RS, Rei. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/5/2010.
3. Ademais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o pagamento do
tributo antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das
multas moratórias e punitivas.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificaiivos. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1375380/SP, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 557 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1NOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRL4. OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.
1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do Tribunal, não há falar ern
óbice para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo 557 do
Código de Processo Civil.
2. Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do tributo
em guias DARF e com a compensação de vários créditos, mediante declaração à
Receita Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal, as
multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1136372/RS, Rei. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 18/05/2010.
Esta Turma também tem decidido no mesmo sentido, desta feita por unanimidade, como
podemos observar no acórdão no 1401-002.415, de 13 de abril de 2018, da relatoria da
Ilustre conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, cuja ementa está reproduzida
abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESE CONFIGURADORA.
Conforme decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos
repetitivos, (i) quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o pagamento no
vencimento, mas o faz (acompanhado dos juros de mora) antes de iniciado o
procedimento fiscal, não se trata de denúncia espontânea, sendo exigível, portanto,
a multa de mora (cf Súmula n° 360 do STJ); e (ii) quando o contribuinte declara o
tributo de forma parcial e subsequentemente (antes de iniciado o procedimento
fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando concomitantemente a diferença
informada (acompanhada dos juros de mora), configura-se a denúncia espontânea
em relação â correspondente infração, sendo, portanto, descabível a exigência de
qualquer multa (de mora ou de oficio).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. QUITAÇÃO.
Para efeitos do que foi decidido no REsp n° 1.149.022/SP, na sistemática dos
recursos repetitivos, caracteriza-se a quitação, que dá ensejo â denúncia
espontânea, nos casos de compensação declarada até a apresentação da
correspondente declaração retificadora.
Na 3a Seção, também encontramos diversos acórdãos que compartilham da mesma
opinião até aqui externada, podendo-se citar os de no 3402-003.486 e 3401-002.706.
Também cito o acórdão no 1201-002.619, no âmbito da 1a Seção.
Por todo o exposto, acolho o argumento trazido pela Recorrente de que as
compensações por ela realizadas estariam albergadas pelo instituto da denúncia
espontânea, razão pela qual, ao implementar as medidas atinentes à confrontação
entre o crédito reconhecido e os débitos declarados, a Autoridade Administrativa
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

deverá se abster de incluir a multa de mora na respectiva consolidação da
exigência.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à
Unidade de Origem para que, ao executar a presente decisão, se abstenha de
incluir a multa demora nos cálculos da consolidação dos débitos passíveis de
compensação.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(grifo nosso)
Considerações Finais
De acordo com o disposto no art. 138 do CTN, para aplicação da denúncia
espontânea é preciso estar presente dois requisitos: (i) espontaneidade e (ii) pagamento do tributo
devido e dos juros de mora. Sem dúvida, a finalidade do instituto é beneficiar os contribuintes
que “se denunciem”, ceifando a aplicação das penalidades previstas na legislação para esses
casos. Considerando o universo de contribuintes, em diversas circunstâncias, o Fisco só toma
conhecimento do fato gerador quando comunicado pelo sujeito passivo. Incentivar tal conduta,
acompanhada do respectivo adimplemento da obrigação, sem dúvida, é a interpretação
teleológica que se deve dar à norma em espeque.
Em primeiro lugar, cabe verificar se estão presente os requisitos para que o
instituto seja aplicado. O requisito “espontaneidade” há sempre que estar presente. O segundo
ponto se refere ao pagamento. Ao considerar a compensação como antecipação do adimplemento
sem prévio exame da Autoridade Fazendária, o que opera os mesmos efeitos do pagamento,
deve-se aplicar o instituto da denúncia espontânea.
Nesse passo, para que se considere a denúncia espontânea, há que se concordar
que a compensação equivale ao pagamento, porquanto ambos extinguem o crédito tributário,
privando a Fazenda Pública dos custos “adicionais” de cobrança. Desse modo, a meu ver, a
homologação ulterior que confere efetividade à compensação não obsta a aplicação da denúncia
espontânea, porquanto o débito está confessado e, se não extinto, será cobrado posteriormente
com os devidos acréscimos legais.
Então, sendo o caso de aplicação da denúncia espontânea (melhor termo seria
“confissão espontânea”), cabe verificar se a exclusão da responsabilidade abarca a “multa de
mora”.
Luciano Amaro (2012, p. 665), assim expõe em seu livro:
Na opinião de Mitsuo Narahashi, o meio de compatibilizar os dois dispositivos do
Código é entender que somente é exigível a multa de mora quando, notificado pelo
Fisco, o devedor incorra em mora. Nesse caso (não pagamento de tributo lançado, de
cuja existência, pois, o Fisco tem efetivo conhecimento), não há o que “denunciar”
espontaneamente. Ou seja, não é hipótese de aplicação do art. 138. Se, porém, se trata
de infração, voluntária ou não, que tenha implicado ocultar ao Fisco o conhecimento do
tributo devido, sua denúncia espontânea seria premiada com a exclusão da
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.441 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.902033/2009-21

responsabilidade, afastando-se inclusive a multa de mora, desde que haja, em
contrapartida, o efetivo pagamento do tributo e dos juros de mora.
[AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 18. ed. São Paulo : Saraiva, 2012.
p.665]
De fato, deve haver a exclusão da multa de mora, conforme também se extrai no
Parecer PGFN/CRJ/no 2113/2011, de 10 de novembro de 2011, da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, o qual passou a adotar o entendimento pacificado no STJ, no sentido de
excluir a multa de mora quando configurada a denúncia espontânea, com fundamento na
inexistência de distinção entre as multas moratória e punitiva.
Conclusão
Desta forma, VOTO por dar PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para que, ao executar a presente decisão,
se abstenha de incluir a multa de mora nos cálculos da consolidação dos débitos passíveis de
compensação.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital